Tribunal: TJDFT
Processo: 0739006-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. INTIMAÇÃO DOADVOGADO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE.
1. O cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios foi regulamentado pela Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017.
2. Segundo o art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. O § 6o, do referido dispositivo legal, estabelece que as intimações feitas na forma nele prevista, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
3. Caso o recorrente seja pessoa jurídica cadastrada no sistema PJe como parceira para expedição eletrônica (art. 5o da Lei no 11.419/06), as intimações/publicações ocorrerão por meio eletrônico, inexistindo utilidade para que sejam feitam, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado requeira expressamente a publicação em seu nome.
4. Agravo de instrumento não provido.